Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do CPC, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo. 1.1 Para a admissibilidade da monitória, a menção da causa debendi ao título se mostra desnecessária (Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Apresentando-se devidamente aparelhado o procedimento monitório, impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), possibilitando-se a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título.
3. Não pode o emitente do cheque, em regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio que gerou a emissão do título, salvo se comprovada a má-fé dos portadores dentro da cadeia de endosso, demonstrando-se que estavam cientes de que a circulação do título estava contaminada em sua origem (art. 25 da Lei 7.357/85 c/c 916 do Código Civil).
4. No caso, inexiste evidência que aponte que a credora, que recebeu o cheque por endosso em branco, tenha agido de má-fé ou em conluio com a empresa destinatária original do título, que descumpriu o negócio jurídico firmado, pelo que se concluiu que a devedora/embargante não se desincumbiu do seu ônus.
5. A discussão do negócio jurídico não diz respeito à credora do cheque, de modo que não pode servir como obstáculo à satisfação do crédito previsto no título, sob risco de se causar insegurança jurídica no que tange à autonomia e abstração atinente aos títulos de crédito.
6. Apelação conhecida e provida.